Tribunal: TJDFT
Processo: 0743466-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Processo : 0743466-36.2020.8.07.0000 DESPACHO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de vaga em UTI. A medida liminar foi apreciada e deferida no plantão judicial[1], para determinar a transferência da impetrante para leito de UTI da rede pública ou, na falta, para leito de UTI da rede privada, no prazo máximo de 6 (seis) horas. A intimação para cumprimento da decisão foi expedida, conforme expedientes em id. 20118105/20119291. 2. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. 3. Concedo à impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de procuração a sua advogada, firmada, se possível, de punho, ou, na impossibilidade por incapacidade temporária, venha indicação e qualificação de curador provisório a ser nomeado para o encargo. Na oportunidade, para fins da gratuidade de justiça requerida, a impetrante deverá juntar declaração de hipossuficiência financeira, firmada, se possível, de punho, ou por curador provisório, podendo, ainda, conceder poderes especiais ao advogado para requerer o referido benefício. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20116729.